Tribunal: TJBA
Processo: 8081497-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8081497-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VALDEMIR SENA CARNEIRO Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA LITISCONSORTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DE TABELIÃO. RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE DO AFASTAMENTO. ILEGALIDADE DO BLOQUEIO INTEGRAL DA RENDA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por Tabelião Titular do 2º Ofício de Notas de Feira de Santana contra decisão proferida em inquérito policial que determinou seu afastamento cautelar das funções e a retenção integral da renda líquida da serventia, no âmbito da denominada “Operação Sinete”. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a manutenção do afastamento cautelar do impetrante do exercício da função pública de Tabelião; (ii) saber se é legítima a retenção integral da renda líquida da serventia extrajudicial durante o afastamento cautelar. III. Razões de decidir 3. O arquivamento de sindicância administrativa pela Corregedoria Geral da Justiça não vincula o juízo criminal, em razão da independência entre as instâncias administrativa e penal. 4. A decisão que manteve o afastamento funcional encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante de indícios contemporâneos de utilização da serventia para instrumentalização de fraudes. 5. A retenção integral da renda líquida da serventia revela-se desproporcional e contrária ao disposto no art. 36, § 2º, da Lei nº 8.935/94, que assegura ao titular afastado o recebimento de 50% da renda líquida enquanto perdurar o afastamento preventivo. 6. Os emolumentos percebidos por delegatários de serviços notariais possuem natureza remuneratória e caráter alimentar, sendo vedada a supressão total dos rendimentos sem decisão definitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção do afastamento cautelar de Tabelião quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, independentemente do arquivamento de procedimento administrativo. É ilegal a retenção integral da renda líquida de serventia extrajudicial durante o afastamento cautelar, devendo ser assegurado ao titular o recebimento de 50% dos rendimentos, nos termos do art. 36, § 2º, da Lei nº 8.935/94.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPP, art. 319, VI; Lei nº 8.935/94, art. 36, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200.501/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081497-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDEMIR SENA CARNEIRO e como apelada 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.